Tribunal: TJDFT
Processo: 0721158-06.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0721158-06.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PETROENGE ENGENHARIA S/A AGRAVADO: DIRETOR PRESIDENTE DA COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL - NOVACAP D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por PETROENGE ENGENHARIA S/A tendo por objeto a r. decisão (ID 17381640 - Pág. 177) proferida pelo ilustre Juízo da 6a Vara da Fazenda Pública do DF que, nos autos do mandado de segurança no 0704301-25.2020.8.07.0018, impetrado pelo agravante em face do DIRETOR PRESIDENTE DA COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL - NOVACAP, indeferiu o pedido liminar de suspensão do Pregão Eletrônico n. 006/2020 - ASCAL/PRES/NOCAVAP até decisão final da ação. No presente recurso, a agravante requer a antecipação da tutela recursal para suspender, na fase em que se encontra, o Pregão Eletrônico no 006/2020 – ASCAL/PRES até final decisão. No mérito, pede a confirmação da liminar. Conforme relato da agravante, trata-se, na origem, "de Mandado de Segurança cumulado com Pedido Liminar, no qual a Impetrante, ora Agravante, insurge-se contra ilegalidade ocorrida no Pregão Eletrônico no. 006/2020 – ASCAL/PRES, da Companhia de Urbanização da Nova Capital do Brasil – NOVACAP, para 'registro de preços por lote para eventual contratação de empresa especializada no fornecimento de mistura Asfáltica CAUQ – Concreto Asfáltico Usinado a Quente – Dosado com CAP 30/45, Faixa ‘’C’’, conforme especificações, condições, quantidades e exigências estabelecidas no Termo de Referência - (Anexo I do Edital)’, com valor estimado de R$ 21.801.700,00 (vinte e um milhões, oitocentos e um mil e setecentos reais)". Sustenta que a autoridade coatora não teria observado o Decreto de regência do pregão eletrônico, o edital do certame e os princípios atinentes ao processo licitatório. Impetrado o mandado de segurança na origem, o pedido liminar de suspensão do Pregão Eletrônico n. 006/2020 - ASCAL/PRES até decisão final da ação restou indeferido pelo juízo a quo. Dessa decisão é que recorre o agravante. No presente recurso, o agravante relembra que o edital do certame haveria estabelecido que seria considerada vencedora a empresa que apresentasse proposta com o menor preço. Afirma que o pregão teria iniciado às 10h15min29s do dia 13/04/2020, para disputa do Lote 1, com proposta inicial de R$ 18.640.453,00. Alega que às 10h17min15s teria apresentado proposta no valor de R$ 18.640.350,00 e que, após lances de outras empresas, ofertou, às 10h21min21s, um lance de R$ 18.397.125,00. Em seguida, após novos lances das concorrentes, teria apresentado, em flagrante e inequívoco erro material de digitação, um lance de R$ 1.685.939,99, quando na verdade deveria ter sido um lance de R$ 16.856.049,99. Afirma que, diante do lance realizado no valor de R$ 1.685.939,99, o pregoeiro haveria informado que a empresa agravante deveria solicitar sua desclassificação do certame, porquanto o preço seria inexequível. Ressalta que assim agiu. Todavia, alega que no dia 15.04.2020 antes de o pregoeiro comunicar o resultado do pregão, teria solicitado sua reclassificação no certame, noticiando o erro material de digitação e afirmando ser válido seu penúltimo lance apresentado. Ressalta que o valor do lance válido teria sido confirmado em R$ 16.856.049,99, mas sem análise de reclassificação pelo pregoeiro. Ante a continuidade do pregão, teria formalizado recursos que haveriam sido indeferidos. Noticia que, por fim, o Lote 1 teria sido adjudicado em favor da empresa Construtora Pollo Comércio e Incorporações LTDA pelo valor de R$ 17.853.750,00. Sustenta que a orientação do pregoeiro, no sentido de pedido de desclassificação do certame, teria a induzido a deixar a disputa ao passo que a simples desclassificação da proposta atenderia ao disposto no art. 44, parágrafo 3o, da Lei no. 8.666/93, aplicado subsidiariamente ao pregão por força do art. 9o, da Lei no. 10.520/2002. Afirma que, ao encerrar a fase de lances e declarar a ordem de classificação, caberia ao pregoeiro simplesmente desclassificar a proposta inexequível, na forma do art. 25, parágrafo 5o, do Decreto no. 5.450/2005. Defende que o correto seria sua manutenção na disputa com seu penúltimo lance (no. 146, no valor de R$ 16.856.049,99). Acrescenta que, se considerado seu lance de R$ 16.856.049,99, haveria uma economia de R$ 997.700,01 em relação ao lance da empresa arrematante, que fora no montante de R$ 17.853.750,00. Com base na fundamentação exposta e apontando como perigo de dano a contratação menos vantajosa pela Administração Pública, requer a antecipação da tutela recursal para suspender o Pregão Eletrônico no 006/2020 – ASCAL/PRES até final decisão. O recurso mostra-se tempestivo (ID 66864624 - Pág. 1 do processo principal). Comprovante do recolhimento do preparo no ID 17381645 - Pág. 2. É o relatório. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do recurso. Para o deferimento da tutela de urgência, exige o artigo 300 do Código de Processo Civil a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Adverte-se, todavia, que neste momento processual não cabe a análise profunda do mérito, porém tão-somente a verificação dos requisitos legais que balizam a tutela de urgência. Extrai-se da narrativa da agravante que, no curso do Pregão Eletrônico no 006/2020 – ASCAL/PRES da Novacap, seu representante teria digitado equivocadamente proposta inexequível, uma vez que, com valor estimado em R$ 21.801.700,00 e propostas girando na casa dos 17 milhões, informou lance de R$ 1.685.939,99. Verifica-se, também, que, ainda que alegue indução a erro pelo pregoeiro, a desclassificação do certame decorreu de pedido formulado pelo representante da agravante, consoante mensagem enviada no sistema do pregão, verbis: "Solicito a desclassificação da Empresa Petroenge Engenharia, a qual represento, devido a erro material no valor do lote, tornando inexequível a execução do lote 01.". Nesse toar, ainda que me pareça razoável a Administração rever seu ato a fim de dar ao processo licitatório atuação atrelada aos princípios que regem as licitações e as contradições públicas e de privilegiar a oportunidade de melhor contratação pela Administração, o que ainda se mostra possível no bojo da Representação no âmbito administrativo (Processo n. 00600-00000106/2020-97-e - ID 17381644), não se identifica, neste juízo preambular, ato de ilegalidade a permitir a antecipação da tutela recursal. A questão demanda análise acurada do colegiado. De mais a mais, o perigo de dano noticiado se refere a um possível desfecho distinto ao certame com uma contratação mais favorável para a Administração, o que, em última análise, não se traduz em perigo de dano à agravante. Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR. Intime-se a parte agravada para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 6 de julho de 2020. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator